Tribunal: TJSP
Processo: 1020235-24.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Responsabilidade civil – Transporte aéreo – Ação indenizatória por danos morais – Improcedência – Cancelamento de voo que acarretou a perda de conexão e atraso na chegada ao destino de mais de doze horas do horário inicialmente previsto – Falha na prestação de serviço configurada – Incidência, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Demandante que faz jus à indenização por danos

Ementa:
Responsabilidade civil – Transporte aéreo – Ação indenizatória por danos morais – Improcedência – Cancelamento de voo que acarretou a perda de conexão e atraso na chegada ao destino de mais de doze horas do horário inicialmente previsto – Falha na prestação de serviço configurada – Incidência, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Demandante que faz jus à indenização por danos morais conforme postulado, os quais independem de comprovação, por decorrerem do próprio ato violador – Fixação, contudo, não na quantia pretendia na inicial – Ação que deve ser julgada procedente – Recurso do autor parcialmente provido.